Tribunal: STF
Processo: HC 211765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Airton Jacob Gonçalves Filho e Outro(a/s), em favor de Tabata Puglieri da Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 709.116/SP. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Neste writ, que se volta contra o acórdão denegatório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no HC n. 2214563-49.2021.8.26.0000 (fls. 16/35), pretende-se, inclusive em caráter liminar, o imediato relaxamento da prisão preventiva de Tabata Puglieri da Silva - presa em flagrante em 9/9/2021 e denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal) -, ou a concessão de liberdade provisória com cautelares ou, ainda, a sua colocação em meio domiciliar por se tratar de genitora de criança de 11 anos, no Processo n. 1502162-76.2021.8.26.0544, da 1ª Vara da comarca de Campo Limpo Paulista/SP, aos argumentos, em resumo, de ausência de justa para ingresso no domicílio sem a devida autorização judicial (hipótese do HC n. 598.051/SP), de abordagem policial arbitrária e imotivada (nada foi encontrado com a ora paciente e no interior do automóvel), de ilegalidade na ausência do obrigatório exame de corpo de delito (não pode ser suprida por prontuário médico genérico), de ausência dos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de desnecessidade da referida segregação, antes as condições pessoais favoráveis da paciente - residência fixa e ocupação lícita (fl. 4) - e do cabimento da prisão domiciliar nos termos do art. 318, V e art. 318-A do Código de Processo Penal, bem como do HC n. 143.641/SP (STF, julgado em 20/2/2018), uma vez que é a única responsável pelos cuidados de sua filha de 11 anos portadora de asma.



    Requisitadas as informações, antes da análise do pleito liminar (fl. 667), com atendimento às fls. 672/678.



    É o relatório”. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi inferida. 



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016 e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    Observem-se trechos da decisão que indeferiu a prisão domiciliar:



    “A prisão preventiva da paciente está em consonância com a legislação sobre o tema, porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a atual redação dada pela Lei nº 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando- se “II adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”. Ainda que se considere entendimento atual dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a concessão da liberdade provisória a presos por crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, é bem de ver ser necessária a manutenção da custódia cautelar quando, como no caso, estiverem presentes razões a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sem que, sob qualquer aspecto, isso viole o princípio constitucional da presunção de inocência, desaconselhando-se a imposição de medida cautelar diversa da prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese dos autos. No caso, em que pese se tratar de delitos que não envolvem violência ou ameaça à pessoa, são graves as condutas imputadas à paciente, em função da grande nocividade para o meio social que infrações dessa natureza acarretam, gerando expressiva repercussão na saúde pública e atingindo uma infinidade de pessoas, além de ser mola propulsora da prática de outras diversas infrações penais. Impõe-se anotar, ainda, que a paciente é reincidente específica (fls. 129/130 do processo criminal) e novamente foi presa em situação da qual se extraem elementos concretos de convicção a indicar que estaria na posse de mais de “190kg de entorpecentes e substâncias destinadas ao refino, dentre as quais foram constatadas preliminarmente maconha e cocaína”, além de “maquinários como betoneira, prensas, máquina de contar dinheiro e várias munições de calibres diversos, além de alguns aparelhos de telefone celular”, como se verifica do auto de exibição e apreensão e das fotografias juntadas ao inquérito policial, tendo admitido aos policiais que mantinha, com o companheiro que conseguiu fugir, uma “refinaria” de entorpecentes no local. Tais circunstâncias, que demonstram a gravidade concreta dos fatos delituosos e a patente e inegável periculosidade da paciente, tornam imprescindível a manutenção de sua prisão cautelar, sem que com isso haja qualquer afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois necessária para garantir a ordem pública, acautelando o meio social, não sendo possível permitir que ela retorne ao convívio social e persista nessa prática criminosa.



    […]



    Por fim, a pretensão de ser a paciente beneficiada com prisão domiciliar, em razão de ser mãe de filhas menores de idade, foi negada pela digna autoridade impetrada de forma minudente e bem fundamentada, assentada em elementos que indicam que ela realmente não faz jus a esse benefício, pois a despeito do alegado, não demonstrou ser imprescindível aos cuidados da criança e da adolescente, as quais foram mantidas no seio familiar, sob responsabilidade do avô materno, consoante informação dos autos (fls. 37 e 42/44 do processo-crime). Portanto, inexistindo submissão da ora paciente a qualquer constrangimento ilegal, porque a prisão cautelar dela está assentada em elementos concretos extraídos dos autos, na parte em que dela se conhece, a denegação da ordem se impõe.“ (eDOC 3, p. 18-20)



    Como se vê, a paciente, contra quem pesam acusações de compor relevante organização criminosa no Rio de Janeiro, era foragida da justiça pelo crime de tráfico de drogas, a evidenciar forte indício de reiteração delitiva, além de sujeitar a criança à ambiência criminosa.



    Não vislumbro, portanto, teratologia na decisão impugnada, a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente